Tribunal: STF
Processo: Rcl 62816
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Maria Irani da Silva Oliveira contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba no Processo 0813240-16.2018.8.15.2001, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE 765.320 RG/MG (Tema 916 da Repercussão Geral).



    A reclamante sustenta, em síntese, que o ato impugnado, ao decidir que os detentores de emprego público não têm direito aos salários do período trabalhado na atividade de fato exercida, restringiu o que consta na tese fixada no tema de repercussão geral supracitado.



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que o processo está apto a ser julgado, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Entendo que a demanda não merece prosperar.



    Esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia, o que, evidentemente, não ocorreu neste caso.



    Transcrevo:



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AGRAVO DESPROVIDO. I - Não houve usurpação de competência do STF pela decisão reclamada, que, ao aplicar a sistemática da repercussão geral, de forma irreparável, com base no Tema 339 (AI 791.292-QO-RG/PE), respeitou integralmente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, do CPC. II - Esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia, o que, não ocorreu no caso. III - O que pretende a agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. IV - Agravo regimental desprovido.” (Rcl 62237 ED/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/10/2023



    Nesse sentido: Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 7/8/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 6/7/2023; Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 16/6/2023; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/2023.



    No julgamento do RE 765.320/MG, Tema 916 da Repercussão Geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:



    “A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS.”



    O ato impugnado guarda o seguinte teor:



    “Na decisão agravada (id 17519686), restou consignado que, no tocante à negativa de diferenças salariais decorrentes de desvio de função, o recurso extraordinário esbarra no Tema 73, em cujo julgamento o Supremo Tribunal Federal entendeu não existir repercussão geral sobre o assunto; daí a negativa de seguimento ao recurso extraordinário. 



    Com efeito, o próprio Supremo Tribunal afastou a existência de repercussão geral sobre o direito a diferenças salariais decorrentes de desvio funcional (Tema 73), afastando a possibilidade de alçá-lo à apreciação daquela Corte. Logo, o recurso extraordinário encontra óbice no art. 1.030, I, a, do CPC, conforme indicado na decisão denegatória de seguimento ao recurso. 



    Ora, se a Corte Suprema não reconheceu repercussão geral sobre a matéria referente ao desvio funcional, seja o servidor contratado regularmente ou não, está claro que este tema não tem alcance constitucional apto a provocar uma decisão específica em recurso extraordinário.



    Ademais, ao contrário do alegado pelo agravante, a tese adotada pelo STF no Tema 916 não garante aos servidores contratados irregularmente o direito às diferenças por desvio de função, mormente quando decorrentes de equiparação salarial com servidores estatutários. 



    A referida tese é expressa ao limitar os efeitos contratuais aos salários (em seu sentido estrito) e ao FGTS do período trabalhado. Reafirmando sua jurisprudência, o STF sedimentou a seguinte orientação: [...]



    Desse modo, ao negar o direito às diferenças decorrentes da almejada equiparação da servidora contratada temporária e irregularmente, com contrato nulo, aos servidores estatutários, integrantes de regime diverso, a E. Câmara somente afirmou o que já está preconizado no Tema 916 - RE 765320 RG/MG, estando com ele em perfeita harmonia. A tese está assim posta: [...]



    Não se deve esquecer que a decisão do STF foi tomada em função do disposto no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, que impõe a nulidade da admissão de servidores sem observância do concurso público. E aquela Corte terminou por entender a possibilidade de efeitos limitados aos contratos e admissões irregulares, mas sem colocá-los em pé de igualdade com os regularmente efetivados. Em nenhum momento o Supremo Tribunal Federal declarou a equivalência, para efeito de direitos, do servidor concursado com aquele irregularmente admitido; ao contrário, tratou de delimitar muito claramente a diferença entre eles. 



    Vê-se, portanto, que o recurso extraordinário não merece ter seu seguimento admitido, seja por tratar de matéria cuja repercussão geral já foi afastada pelo STF (diferença salarial decorrente de desvio de função – Tema 73), seja porque a tentativa de extensão de efeitos ilimitados aos contratos nulos esbarra em Tema específico daquela Corte (Tema 916). Logo, o seguimento do recurso encontra óbice não apenas na alínea “a” do inciso I do art. 1.030 do CPC, conforme posto na decisão agravada, mas também na alínea “b” do mesmo dispositivo. 



    No mais, note-se que a súmula 378 do STJ, invocada pela agravante, além de não se equiparar a dispositivo constitucional, para efeito de recebimento de recurso extraordinário, não estende o direito às diferenças salariais resultantes de desvio de função a servidores cujos contratos foram declarados nulos. Todos os precedentes que resultaram na edição da referida súmula referem-se a servidores validamente nomeados ou contratados, que eventualmente exerceram atribuições de cargos diversos daqueles que efetivamente ocupavam. O mesmo se pode dizer em relação ao tema de recursos especiais repetitivos nº 14, invocado pela agravante. 



    A invocação do art. 480, § 1º, do CPC, feita na petição do agravo, não tem o menor cabimento. Primeiro, porque o recurso extraordinário não se presta a corrigir eventual violação de normas infraconstitucionais. Segundo, porque o dispositivo legal em questão é referente à prova pericial, não guardando nenhuma relação com o caso em apreciação. 



    Ademais, vê-se que a decisão recorrida está devidamente fundamentada, não incorrendo em violação aos arts. 1.022, parágrafo único, incisos I e II e 489, § 1º, incisos I, II, III, IV e V, do CPC, ao contrário do alegado pela agravante. Se a parte não concorda com a fundamentação, a questão é essencialmente meritória, estando longe de configurar hipótese de nulidade por negativa de prestação jurisdicional. 



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.” (documento eletrônico 4, pp. 6-8)



    Primeiramente, ressalto que, ao inadmitir o recurso extraordinário por entender que este trata “de matéria cuja repercussão geral já foi afastada pelo STF”, bem como “porque a tentativa de extensão de efeitos ilimitados aos contratos nulos esbarra em Tema específico daquela Corte (Tema 916)”, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Suprema Corte. É que a aplicação da referida sistemática é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. 



    Resta, então, analisar se há manifesta teratologia nos fundamentos do acórdão reclamado.



    Com efeito, verifico que os fundamentos expostos no acórdão reclamado encontram-se em consonância com os entendimentos fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Isso porque, de fato, além de não ter sido objeto de análise no Tema 916 de Repercussão Geral, no exame do Recurso Extraordinário 578.657/RN, relator o Ministro Menezes Direito, esta Suprema Corte concluiu pela ausência da repercussão geral da matéria acerca do direito à diferença de remuneração quando constatado desvio de função.



    Dessa forma, entendo que o Poder Judiciário atuou nos limites de sua competência, não se demonstrando qualquer excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação por alegada usurpação de competência desta Corte Suprema ou teratologia na aplicação dos Temas 916 e 73 para negar seguimento ao recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido, cito os seguintes julgados análogos à presente reclamação: Rcl 62.818/PA, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 23/10/2023; Rcl 63.346/PA, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 31/10/2023; Rcl 62.502/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 2/10/2023; e Rcl 59.474/PA, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 23/8/2023. 



    O que pretende a reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 16/9/2015).



    Posto isso, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro CRISTIANO ZANIN



Relator